Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737718-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR COELHO PINHEIRO LEAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O O pedido de sustentação oral formulado pelo apelado foi indeferido por esta Relatoria em razão de ter sido formulado intempestivamente, nos termos da decisão de ID 19457026. Na petição de ID 19481304, o apelado apresenta pedido de reconsideração, ao argumento de que a Portaria Conjunta n. 52 de 2020 não dispõe que a contagem do prazo de 48h deve ser realizado em dias úteis. Indefiro o pedido de reconsideração, tendo em vista que o artigo 219 do novo Código de Processo Civil prevê a contagem de prazos processuais em dias úteis, como regra geral. Ademais, esse prazo é necessário a fim de viabilizar as diligências da Secretaria para a realização das sessões presenciais por videoconferência, sendo certo que tais atividades somente podem ser realizadas em dias úteis, uma vez que não há expediente forense no dias de feriado. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator